Tribunal: TJDFT
Processo: 0751979-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751979-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE LIMA SANTANA, GLAUCIO EDUARDO LIMA SANTANA, ERIVELTO NEINIOMAR LIMA SANTANA, LUCAS EDNEI LIMA SANTANA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIZABETE LIMA SANTANA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, Feito no 0705793-23.2018.8.07.0018, proposto pelos Agravantes em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF e do DISTRITO FEDERAL, ora Agravados, indeferiu o pleito de remessa do Feito à Contadoria Judicial para recálculo da dívida com base no Tema 810 da Repercussão Geral. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA INDEFIRO o pedido de remessa dos autos à Contadoria do Juízo. Primeiro, porque no feito em epígrafe não se discutiu quais índices foram utilizados no cálculo apresentado pelo próprio exequente. Segundo, porque a alteração dos cálculos apresentados pelo próprio exequente após a homologação pelo Juízo, sem a resistência dos executados (que sequer apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença) feriria os preceitos da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, o que não é admissível no ordenamento pátrio. Não obstante, não há dúvida de que posterior atualização dos valores homologados nos autos se dará com a utilização do IPCA-E, como índice de correção monetária, e com juros de mora com índice equivalente ao da caderneta de poupança, tudo em obediência ao decidido instâncias superiores (Tema 810/STF e Tema 905/STJ). Por isso, fica indeferido o aludido pedido. Intime-se a parte exequente para que forneça os dados bancários, a fim de que seja realizada a transferência bancária do crédito, no prazo de 5 (cinco) dias. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de novembro de 2020 14:28:16.” Dizem os Agravantes que o Feito originário consiste em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva e que foi utilizado o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária. Afirmam que a correção monetária é questão de ordem pública e que, assim, pode ser revista pelo Poder Judiciário, de ofício e a qualquer tempo, já que se trata de pedido implícito, nos termos do art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil. Asseveram que o “Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de recurso especial repetitivo, que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado” (Num. 22070719 - Pág. 6). Argumentam que, entretanto, no caso vertente “o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, depois do depósito do devedor, é certo, mas antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação de pagar os honorários, medida esta que, contudo, será equivocada, porquanto, diante da declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, o pagamento realizado se mostrou insuficiente, restando, portanto, insatisfeita a obrigação, não havendo dúvidas de que a decisão agravada afrontou o art. 924, II, do CPC. Registre-se, por oportuno, que os precatórios expedidos também sequer chegaram a ser liquidados, o que reforça a alegação concernente à tempestividade da impugnação formalizada” (Num. 22070719 - Pág. 6/7). Entendem, desse modo, que é descabido falar em preclusão “porque tal instituto está sujeito a cláusula REBUS SIC STANDIBUS, não podendo ela subsistir quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie” (Num. 22070719 - Pág. 8). Acrescentam que, no caso, “a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da declaração pelo STF da inconstitucionalidade da sistemática de correção monetária prevista no art. 1oF da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/09, sem qualquer modulação em relação à fase que precede a requisição do pagamento, o que se deu no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE” (Num. 22070719 - Pág. 9). Afirmam que a referida decisão deve “incidir na hipótese vertente, porque o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem” (Num. 22070719 - Pág. 12). Dizem que há entendimento jurisprudencial no sentido da relativização da preclusão e da coisa julgado em casos de matérias decididas sob os ritos dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Ressaltam a eficácia vinculante do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal e afirmam que “andou mal o juízo a quo ao não acolher a impugnação dos agravantes para corrigir o índice de correção monetária aplicado aos cálculos apresentados, pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito” (Num. 22070719 - Pág. 16). Concluem os Agravantes que, desse modo, “diante da ausência evidente de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação ao(à) agravante e afrontar o disposto nos arts. 102, § 2o, da CRFB/88, e 927, III, do CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC, que deve ser fielmente observada pelo Poder Judiciário” (Num. 22011755 - Pág. 9). Acerca da urgência, afirmam os Agravantes que o perigo da demora reside no fato de que “os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora” (Num. 22070719 - Pág. 18). Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para “determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida” (Num. 22070719 - Pág. 18). Preparo regular (Num. 22070718). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIZABETE LIMA SANTANA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, Feito no 0705793-23.2018.8.07.0018, proposto pelos Agravantes em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF e do DISTRITO FEDERAL, ora Agravados, indeferiu o pleito de remessa do Feito à Contadoria Judicial para recálculo da dívida com base no Tema 810 da Repercussão Geral. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, os Agravantes afirmam que o perigo da demora reside no fato de que “os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora” (Num. 22070719 - Pág. 18), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Os Agravantes, desse modo, não trouxeram qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC), sendo certo que o temor genérico de pagamento a menor não supre o requisito legal em questão. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito dos Agravantes, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador